Tribunal: CARF
Processo: 15956.720005/2020-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720005/2020-92
RESOLUÇÃO
2102-000.203 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
BUNGE ACUCAR E BIOENERGIA E FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL E BUNGE ACUCAR E BIOENERGIA
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na
resolução.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Marcelo de Sousa Sateles (Substituto), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose Marcio Bittes
(Presidente Substituto).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 106-027.929 –
8a TURMA/DRJ06 de 31 de outubro de 2022 que, por unanimidade, considerou PROCEDENTE EM
PARTE a impugnação apresentada.
Relatório Fiscal (fls 260/301)
Em 17/06/2020 foi lavrado auto de infração em face do RECORRENTE referente às
seguintes infrações:
1. COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL PRÓPRIA DE PRODUTOR RURAL
PESSOA JURÍDICA NÃO OFERECIDA À TRIBUTAÇÃO;
Fl. 3724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.203 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720005/2020-92
2
2. GILRAT DE COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL PRÓPRIA DE PRODUTOR
RURAL PESSOA JURÍDICA NÃO OFERECIDO À TRIBUTAÇÃO
3. COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE PRODUTOR RURAL PESSOA
FÍSICA NÃO OFERECIDA À TRIBUTAÇÃO;
4. GILRAT DE COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE PRODUTOR RURAL
PESSOA FÍSICA NÃO OFERECIDO À TRIBUTAÇÃO;
5. SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL – PRODUTOR
RURAL PESSOA JURÍDICA INCLUSIVE AGROINDÚSTRIA – CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS;
6. SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL – PRODUTOR
RURAL PESSOA JURÍDICA INCLUSIVE AGROINDÚSTRIA – CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS
(sobre as Exportações);
7. SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL – PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA – CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS.
Foi aplicada multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o montante
das contribuições apuradas pela fiscalização, diante da constatação no procedimento fiscal de que
o fiscalizado declarou suas GFIPs do período de 2016 a 2017 de forma inexata, pois não informou
A TOTALIDADE da comercialização de sua produção rural e nem a comercialização da produção
rural adquirida dos Produtores Rurais Pessoas Físicas, fazendo, por conseguinte, que houvesse
insuficiência de recolhimentos das referidas contribuições, nos termos do inciso I do art. 44 da Lei
no 9.430, de 27/12/1996.
Foi lançada Multa Isolada por omissão em GFIP, apurando-se o crédito tributário
através de Auto de Infração, fls. 252/256 em função do tributo Contribuição Previdenciária sobre a
comercialização de produto rural sem sub-rogação e com sub-rogação.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, foi calculado juros de
mora equivalentes à taxa referencial da Taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC.
Impugnação (fls 732/763)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 27/07/2020, na qual
em síntese:
Que para as receitas decorrentes da prestação de serviços a terceiros, a
sistemática adotada pela fiscalização é substituída pela regra geral de
contribuição previdenciária a cargo da empresa, conforme art. 22 da Lei n. 8212,
que se ampara na contribuição comumente denominada sobre a “folha de
pagamentos” e demais encargos aplicáveis (vide parágrafos 2o e 3o do art. 22-A).
A autoridade competente, se furtou a pedir esclarecimentos sobre diversos
aspectos fáticos relevantes ao presente caso e que deixaram se der observados
por ocasião dos procedimentos de fiscalização, maculando integralmente o
trabalho fiscal.
Fl. 3725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.203 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720005/2020-92
3
Houve erros na apuração das contribuições e demais encargos devidos sobre a
comercialização da produção própria:
a) da inclusão, nas bases de cálculo, de simples notas de remessas de
mercadorias, cujas receitas já haviam sido tributadas em períodos anteriores, nos
termos do art. 169 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13.11.2009;
b) da indevida inclusão de devoluções de vendas nas bases de cálculo das
contribuições, a despeito da expressa informação no relatório fiscal quanto à
exclusão desses montantes de sua apuração;
c) da inclusão, nas bases de cálculo, de valores correspondentes ao IPI destacados
nas notas fiscais de venda de óleo fúsel produzido pela impugnante; e
d) da inclusão, nas bases de cálculo, das notas correspondentes à revenda de
mercadorias tais como adquiridas de terceiros, cujas receitas não compõem a
base de tributação pelas agroindústrias, conforme reconhecido em sentença
proferida nos autos do mandado de segurança n. 0001825-47.2015.4.03.6106,
atualmente em trâmite junto ao Tribunal Regional Federal da 3a Região (TRF3).
As contribuições devidas ao SENAR sobre as operações de exportação realizadas
pela impugnante desconsideraram de formam imotivada as : guias que atestam os
pagamentos realizados pela impugnante, a título de SENAR, sobre as exportações
realizadas.
Não é válido o relatório fiscal por ser superficial e precário, e não conter a devida
motivação e por evidente falta de investigação adequada dos fatos, cerceando o
direito de defesa dos contribuintes, devendo ser decretada, sua nulidade.
Demonstra a origem das divergências identificadas pela fiscalização, os erros de
cálculo incorridos, as premissa equivocadas e a necessidade de cancelamento dos
autos de infração, por considerar nas bases de cálculo apuradas notas fiscais de
remessas de mercadorias, devoluções de vendas, valor correspondente ao IPI
destacado e receitas alheias a comercialização de produtos rurais;
A multa isolada não pode ser exigids nos presentes autos, em razão da
impossibilidade de concomitância com a multa de ofício já exigida.
Finaliza pedindo:
Que seja declarada a nulidade integral do trabalho fiscal, por vício de motivação e
por cerceamento ao pleno exercício do direito de defesa.
Caso assim não se entenda, a impugnante requer o provimento integral de sua
defesa, com o consequente cancelamento dos autos de infração ora guerreados,
pelos motivos de fato e de direito anteriormente apresentados.
Requer-se o imediato cancelamento das respectivas multas de ofício.
Deve ser afastada a incidência dos juros de mora sobre os valores da multa de
ofício, pois o art. 61 da Lei n. 9430, somente autoriza a incidência de juros sobre
débitos “decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Fl. 3726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.203 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720005/2020-92
4
Receita Federal”, sendo que os parágrafos 1o e 2o tratam minuciosamente do
cálculo das multas sem prescrever a incidência de juros sobre elas. Vale destacar,
ainda, que a interpretação conjunta dos arts. 113 e 139 do CTN evidência a
inexistência de fundamento legal para a incidência dos juros de mora sobre os
valores relativos à multa de ofício
Despacho DRJ (fls 978/1003)
Em 30/08/2020 foi proferido DESPACHO No 7092020 - 8a TURMA DA DRJ06 que
(fl.1928) determinando a realização de diligência pela unidade de origem nos seguintes termos:
Em face do exposto no tópico “Análise de alegações e documentos juntados pelo
defesa”, com vistas a evitar o cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo
e considerando que o crédito tributário deve gozar dos atributos de liquidez e
certeza; sugere-se que os autos do presente processo sejam encaminhados à DRF
de origem, para que a fiscalização, após apreciar as considerações contidas no
referido tópico “Análise de documentos juntados pela defesa":
1) Com relação às “Alegações relativas a erro na apuração das bases de cálculo
(referentes à receita bruta da agroindústria) de cada competência”,
a) indique se o autuado, de fato, realizou, no período considerado nas autuações,
operações de venda para entrega futura, e aponte quais foram os CFOP
envolvidos nessas transações;
b) apenas no caso de se concluir que, no período considerado nas autuações, não
houve venda de produção para entrega futura, apresente as razões/elementos
que levaram a essa conclusão, considerando, inclusive, os exemplos de operações
trazidos pela defesa;
c) apenas no caso se concluir (como aparentemente levam a crer os documentos
juntados pela defesa) que o autuado realizou operações de venda de produção
para entrega futura, emitindo nota fiscais com CFOP diferentes para atender a
legislação específica (relativa ao ICMS, por exemplo), esclareça se houve algum
caso de inclusão, nas bases de cálculo totais apuradas por competência, de
qualquer valor/operação, em duplicidade (ainda que em competências
diferentes);
d) no caso de se concluir que no período considerado nas autuações houve venda
de produção para entrega futura, identifique, relativamente às notas fiscais que
sejam referentes a operações de remessa/entrega decorrente de venda para
entrega futura que foram consideradas nas bases de cálculo totais apuradas
durante o procedimento fiscal, a qual competência (considerando-se a legislação
tributária citada) a operação de venda/faturamento (receita) vinculada à nota de
remessa/entrega (incluída nas apurações das bases de cálculo e diferenças,
conforme demonstrativo Anexo I) se refere, e elabore demonstrativos com a
apuração das bases de cálculo retificadas (declaradas e não declaradas)
considerando a competência correta (apurada com base na nota de venda e não
na nota fiscal de entrega);
Fl. 3727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.203 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720005/2020-92
5
2) Com relação às alegações referentes à “Discussão judicial sobre impossibilidade
de inclusão de outras receitas (além daquelas decorrentes de compra, produção e
industrialização de produção rural) na apuração da receita bruta do autuado (base
de cálculo)”,
e) aponte se e quando a decisão judicial no MS no 0001825-47.2015.4.03.6106
transitou em julgado (ficando a seu critério intimar o contribuinte a apresentar
certidão de pé e objeto, ou demonstrativo que aponte o andamento e a decisão
judicial em vigor);
f) apenas caso exista decisão judicial transitada em julgado favorável ao
entendimento do contribuinte, segundo o qual “não poderiam ser incluídas na
apuração da receita bruta (base de cálculo das contribuição prevista no artigo 22-
A da Lei no 8.212/1991), outras receitas que não sejam decorrentes de produção,
aquisição e industrialização de produção rural, e que tenha efeitos aplicáveis ao
período considerado na autuação, elabore demonstrativos para identificar e
demonstrar, por competência: (1) as diferenças de bases de cálculo não
oferecidas à tributação (objeto do lançamento) que são relativas a essas receitas
(tratadas no processo judicial); (2) os valores de contribuição lançados sobre essas
diferenças, por código de receita; (3) os valores de base de cálculo e das
diferenças não oferecidas à tributação com exclusão dessas receitas da apuração
(em cumprimento à decisão judicial);
g) apenas caso exista decisão judicial não transitada em julgado favorável ao
entendimento do contribuinte (mencionado no item anterior), e que tenha efeitos
aplicáveis ao período considerado na autuação, elabore demonstrativos para
identificar e detalhar, por competência: (1) as diferenças de bases de cálculo não
oferecidas (objeto do lançamento) que são relativas a essas receitas (tratadas no
processo judicial) e (2) os valores de contribuição lançados sobre essas diferenças,
por código de receita;
3- Por fim, em atenção às “Alegações acerca de ocorrência de equívoco na
apuração das bases de cálculo relativas às contribuições lançadas e devidas por
sub-rogação (processos judiciais movidos pelos produtores rurais pessoas físicas e
inclusão de pessoas jurídicas nas bases de cálculo)",
h) após apreciar o demonstrativo não paginável 913, identifique (ficando a seu
critério intimar o contribuinte a apresentar mais documentos e informações) e
retire da apuração de bases de cálculo e diferenças de base de cálculo não
oferecidas à tributação, todos os valores relativos a operações de aquisição de
produção rural de pessoas físicas referentes a produtores rurais para os quais
havia decisão judicial (inclusive liminar ou por tutela antecipada) que na época da
ocorrência dos fatos geradores estava produzindo efeitos e que afastava o dever
do autuado de descontar as contribuições sociais (para a Previdência Social e para
o Senar) dos produtores rurais pessoas físicas;
i) após apreciar o demonstrativo não paginável de fl 913, identifique e retire da
apuração das bases de cálculo e diferenças de base de cálculo não oferecidas à
Fl. 3728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.203 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720005/2020-92
6
tributação, todos os valores relativos a operações de aquisição de produção rural
efetuadas com pessoas jurídicas (para os quais não se aplica a sub-rogação);
4 – Informação quanto a retificações no lançamento.
j) elabore um demonstrativo, por competência e código de receita, contendo
todas as retificações que eventualmente se fizerem necessárias, em atenção ao
resultado do atendimento dos itens deste despacho citados anteriormente.
Sugere-se, ainda, que após a realização da diligência, a Delegacia da Receita
Federal do Brasil encaminhe cópia da informação fiscal que dela resultar
(juntamente com cópia deste despacho e de eventuais retificações promovidas
pela fiscalização) ao sujeito passivo, para que ele, caso queira, se manifeste
exclusivamente acerca do resultado da diligência fiscal, no prazo de trinta dias da
ciência.
Informação Fiscal (fls.1120/1177 )
A unidade de origem enviou Termo de Conclusão de Diligência Fiscal em
15/12/2021 em atendimento ao Despacho proferido pela DRJ, no qual esclarece que para
responder aos questionamentos da DRJ, a fiscalização se baseou em informações e documentos
contidos no próprio processo n' 15956.720005/2020-92, nas Notas Fiscais Eletrônicas disponíveis
no SPED do período de 2016 e 2017, nos sistemas informatizados da RFB, (GFIP, Sistemas de
Arrecadação, Cadastro CNPJ, entre outros), nos sistemas da justiça federal, e nos documentos e
respostas dadas pelos representantes do diligenciado, via intimação fiscal, tendo o RECORRENTE
apresentado a seguinte documentação:
a) Procuração e Documentos de Identificação dos representantes do contribuinte,
fls. 1.016/1.039;
b) Petição, fls. 1.040/1.047;
c) Documentos Comprobatórios – Outros – Doc_Comprobatorio_01, contendo a
Certidão De Objeto E Pé Do Mandado De Segurança no 0001825-
47.2015.4.03.6106, fls. 1.096/1.100 e comprovação de requerimento junto à
justiça federal da Certidão De Objeto E Pé da Ação no 0003585-07.2010.
4.03.6106, fls. 1.101/1.103;
d) Termo de Anexação de Arquivo Não-Paginável – Doc_Comprobatório_02,
relativo a planilhas do excell, contendo as receitas dos anos e 2016 e 2016,
vinculadas ao Mandado de Segurança no 0001825-47.2015.4.03.6106, fls. 1.107;
e) Termo de Anexação de Arquivo Não-Paginável – Doc_Comprobatório_03,
relativo a planilhas do excell, contendo a relação das notas fiscais de entrada e
seus demais dados, emitidas por produtores rurais pessoas jurídicas, consideradas
indevidamente na autuação, relativos a 2016 e a 2017, fl. 1.108;
Após pedido de prorrogação de prazo concedido pela fiscalização, a RECORRENTE
juntou a documentação restante e prestou esclarecimentos que resultaram nas seguintes
conclusões:
Fl. 3729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.203 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720005/2020-92
7
99. Após todo o exposto, em breve síntese, temos que:
a) O autuado realizou no período fiscalizado (2016/2017) operações de venda
para entrega futura e os CFOPs envolvidos nestas operações foram: 5116, 5117,
5651, 5652 e 6651;
b) A fiscalização excluiu todas as notas fiscais de remessa, dos códigos CFOP de
remessa n' 5116, 5117, 5651, 5652 e 6651, informadas pelo contribuinte e as não
informadas pelo contribuinte em sua impugnação, disponíveis no sistema SPED, e
incluiu as notas fiscais relativas às vendas dos códigos CFOP n' 5922 e 6922
atreladas a estas notas fiscais de remessas;
c) A ação judicial referente ao MS n' 0001825-47.2015.4.03.6106 ainda não
transitou em julgado;
d) Foi elaborada a planilha (demonstrativo) demonstrando as bases de cálculo
objeto de discussão judicial do mandado de segurança – MS, no 0001825-
7.2015.4.03.6106;
e) Foi elaborado demonstrativo dos valores da contribuição previdenciária e
SENAR incidentes sobre as bases de cálculo objeto de discussão judicial do
mandado de segurança – MS, no 0001825-7.2015.4.03.6106, que terão suas
cobranças suspensas até o trânsito em julgado da referida ação judicial;
f) Foi elaborada demonstrativo onde constam os valores das bases de cálculo de
saídas (vendas da comercialização) após os devidos ajustes (= NF de Saída do
Lançamento Fiscal Objeto da Autuação (-) NF de Remessas (+) NF de Vendas
Atreladas às Remessas (-) NF das receitas discutidas no MS no' 0001825-
47.2015.4.03.6106;
g) Foi elaborado demonstrativo dos valores não suspensos devidos relativos à
contribuição previdenciária e SENAR, incidentes sobre as bases de cálculo das
saídas ajustadas (NF de Saída do Lançamento Fiscal Objeto da Autuação (-) NF de
Remessas (+) NF de Vendas Atreladas às Remessas (-) NF das receitas discutidas
no MS no' no 0001825-47.2015.4.03.6106)
h) Em relação à sub-rogação dos produtores rurais pessoas físicas, a fiscalização
considerou para fins de suspensão da cobrança previdenciária, objeto da
autuação, apenas aqueles filiados da ORICANA presentes na relação de fls.
945/950, constantes da ação declaratória e condenatória no 0003585-07.2010.
4.03.6106, e os nomes comprovados nas declarações de fls. 1.094/1.095, já que
estes citados documentos comprovam de fato quais eram os filiados à ORICANA,
na data da propositura da ação (03/05/2010);
i) A ação declaratória e condenatória no 0003585-07.2010. 4.03.6106 também não
transitou em julgado;
j) Ainda em relação à sub-rogação, o diligenciado informou que de fato não há
produtores rurais que dispunham de medidas judiciais próprias;
Fl. 3730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.203 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720005/2020-92
8
k) Foram excluídos os lançamentos relativos às entradas de matéria-prima dos
CNPJs que foram devidamente comprovados como sendo CNPJ;
l) Foi elaborado demonstrativo da base de cálculo mensal dos produtores rurais
pessoas físicas beneficiados pela Ação Declaratória e Condenatória no 0003585-
07.2010. 4.03.6106;
m) Foi elaborado demonstrativo dos valores da contribuição previdenciária
incidentes sobre as bases de cálculo mensal dos produtores rurais pessoas físicas
beneficiados pela Ação Declaratória e Condenatória no 0003585-07.2010.
4.03.6106, (exceto o SENAR, que não é objeto da referida ação judicial), que terão
suas cobranças suspensas até o trânsito em julgado da referida ação.
n) Foram demonstradas os novos valores mensais da base de cálculo ajustada da
contribuição previdenciária e SENAR, incidentes sobre as entradas, considerando
a exclusão das notas fiscais de entradas dos beneficiados pela ação judicial no
0003585-07.2010. 4.03.6106 e dos CNPJs de pessoas jurídicas.
o) Foram demonstrados também os valores da contribuição previdenciária e
SENAR (inclusive o SENAR, que não é objeto da Ação Declaratória e Condenatória
n' 0003585-07.2010. 4.03.6106) incidentes sobre as entradas (bases de cálculo)
adquiridas dos produtores rurais pessoas físicas (não CNPJs) e não beneficiados
pela ação no 0003585-07.2010.4.03.6106, que não estão com sua exigibilidade
suspensa.
O contribuinte foi cientificado do resultado da diligência mediante e-Dossiê de
Comunicação com o Contribuinte – DCC no 13032.917453/2021-84, para que se manifestasse
exclusivamente acerca do resultado desta diligência fiscal , no prazo de 30 (trinta) dias contados
da ciência deste referido termo de conclusão neste mesmo dossiê
Manifestação do sujeito passivo (fls 2055/2065)
Em 17/01/2022, o CONTRIBUINTE apresentou manifestação como se segue:
Ao analisar o referido relatório, a Requente ressalta que concorda com parte das
conclusões do Sr. Agente da RFB, na medida em que convergem com as suas
alegações de defesa, ora reiteradas e ratificadas. No entanto, para outra parte, a
Requerente diverge das conclusões apresentadas no relatório emitido ao final da
diligência realizada
No entanto, a Requerente não pode deixar de ressaltar que, ao recompor as bases
de cálculo mensalmente, para determinados períodos, o procedimento adotado
pelo Sr. Agente da RFB implicou majoração das bases originalmente autuadas pela
fiscalização. Basta verificar as informações consignadas na Tabela 6, comparando-
se os valores indicados na coluna “NF de Saúde Antes dos Ajustes (Lançamentoí
sFcal – Base de Cálculo)” com a coluna “Valores das NF de Saída Após os Ajustes e
antes da exclusão das receítas díscutídas no MS no 0001825-47.2015.4.03.6106”.
A esse respeito, a Requerente destaca que, após a formalização do lançamento e
intimação do sujeito passivo, não cabe qualquer aperfeiçoamento do trabalho
Fl. 3731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.203 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720005/2020-92
9
fiscal, seja na etapa de julgamento, seja na etapa de diligência, sob pena de
desvirtuar a ordem natural do contencioso administrativo e, principalmente,
desrespeitar os preceitos dos arts. 145, 146 e 149 do Código Tributário Nacional.
Não por outra razão que as próprias autoridades julgadoras de 1a instância, em
circunstâncias como aquela constatada acima, reconhecem a impossibilidade de
que, em sede de diligência, sejam majoradas as bases de cálculo do lançamento.
No presente caso, portanto, em que pese o acerto do Sr. Agente da RFB ao
identificar os erros incorridos pela fiscalização por ocasião da quantificação do
lançamento em linha com a defesa apresentada pela Requerente, o resultado de
diligência acabou, de forma indireta, majorando as bases de cálculo do
lançamento, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
Assim, requer-se que as majorações indevidamente promovidas pelo TCDF sejam
desconsideradas, pelas razões acima apresentadas
No que tange à conclusão (i) mencionada acima, objeto do item 66 do TCDF, a
Requerente esclarece que a decisão desfavorável aos interesses da ORICANA no
âmbito daquele processo transitou em julgado ao final de 2020, conforme
certidão de objeto e pé apresentada a pedido do Sr. Agente da RFB em sede de
diligência, datada de 7.12.2021.
Antes de adentrar às conclusões do TCDF mencionadas acima, é importante
registrar que o Sr. Agente da RFB considerou determinados produtores rurais
como não sendo membros associados na data de ajuizamento da ação, quando a
documentação apresentada pela Requerente revela que eles já integravam os
quadros da ORICANA.
Por outro lado, no ponto central apresentado no TCDF, a Requerente esclarece
que, seguindo orientação da aludida Associação, promoveu os depósitos dos
respectivos tributos de todos os produtores associados e vinculados com as
aquisições por ela realizadas, respeitando-se as diretrizes da Lei n. 8212, tendo
em vista a compreensão de que todos os produtores associados em 2016 e 2017
estavam respaldados pela aludida autorização judicial.
O ponto de divergência apresentado pelo Sr. Agente da RFB está restrito, apenas,
ao direito ou não de se promover os depósitos para os associados que
ingressaram nos quadros da ORICANA após a data de ajuizamento da ação.
A despeito dessa divergência entre a posição da Requerente e do Sr. Agente da
RFB e com o objetivo de simplificar a discussão, considerando o trânsito em
julgado daquela medida judicial mencionado acima, certo é que caberá a União
levantar a integralidade dos valores depositados em juízo, procedimento que, em
última análise, atende plenamente a pretensão manifestada originalmente pela
RFB nestes autos, de receber os tributos devidos pelos produtores rurais pessoas
físicas.
Fl. 3732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.203 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720005/2020-92
10
Assim, ainda que exista alguma controvérsia sobre a questão, certo é que tais
recursos serão convertidos em renda da União Federal, ingressando aos cofres
públicos, não sendo crível que a Requerente seja compelida a efetuar novamente
os mesmos recolhimentos, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado.
Especialmente sobre a parcela dos valores não excluída pelo TCDF sob o
entendimento de que tais aquisições foram efetuadas junto a produtores rurais
pessoas físicas, a Requerente esclarece que, de fato, o Sr. Agente da RFB está
correto. Contudo, a exemplo dos casos anteriores, a Requerente promoveu a
quitação dos tributos sob sua responsabilidade, seja por meio de pagamentos,
seja por meio de depósitos judiciais. É o que se verifica nos exemplos ora
anexados, relacionados com os próprios produtores indicados nos itens 84, 85 e
86 do relatório de diligência.
Portanto, é imperioso que os demonstrativos sejam refeitos, considerando-se as
informações e esclarecimentos mencionados acima
4. Conclusões e pedidos.
Em face das considerações acima, a Requerente concorda as conclusões do
relatório de diligência, nos aspectos convergentes com as suas alegações de
defesa, integralmente ratificadas e reiteradas no presente momento.
Por outro lado, com relação aos itens destacados acima, a Requerente postula a
retificação dos demonstrativos elaborados pelo Sr. Agente da RFB, tendo em vista
a impossibilidade de majoração das bases de cálculo do lançamento nesta etapa
processual, os equívocos incorridos e a utilização de premissas equivocadas para
respaldar as suas conclusões.
Acórdão (fls.2089/2153)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir::
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 01/01/2016 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PARA O SENAR. SUB-ROGAÇÃO.
A pessoa jurídica adquirente de produção rural de pessoa física, em razão da sub-
rogação, é obrigada a recolher as contribuições, devidas à Previdência Social e ao
Senar, incidentes sobre a receita bruta de comercialização auferida pelo produtor
rural nessas transações.
CONTRIBUIÇÕES PARA PREVIDÊNCIA E PARA TERCEIROS. AGROINDÚSTRIA.
A agroindústria deve recolher a Contribuição Previdenciária e para o Senar com
base na receita bruta auferida com suas atividades, excetuando-se a atividade de
prestação de serviços, em substituição às contribuições incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados.
Fl. 3733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.203 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720005/2020-92
11
AGROINDÚSTRIA. DETERMINAÇÃO DA BASE-DE-CÁLCULO. RECEITA DECORRENTE
DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DIVERSA DAS ATIVIDADES RURAIS E INDUSTRIAIS.
A receita obtida com o exercício de atividade econômica diversa das atividades
rural ou industrial, como aquela decorrente da revenda de mercadorias, integra a
base de cálculo da contribuição social previdenciária substitutiva (incidente sobre
a receita bruta), exceto no caso das operações relativas à prestação de serviços a
terceiros.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Apresentar GFIP omitindo fatos geradores ou contribuições previdenciárias
constitui infração à legislação.
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
No lançamento tributário aplica-se a legislação tributária em vigor na época de
ocorrência dos fatos geradores.
ILEGALIDADE.
É vedado ao Fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por
ilegalidade.
NULIDADE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
São nulos os atos praticados por pessoa incompetente e com o cerceamento do
direito de defesa.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não se configura ofensa ao Princípio da Ampla Defesa e do Contraditório quando
restar demonstrado que os motivos de fato e de direito que levaram ao
lançamento puderam ser conhecidos pelo autuado de modo a viabilizar o
exercício da ampla defesa e quando tenha ocorrido a sua ciência acerca dos atos
processuais praticados, bem como tenha sido assegurado o seu direito de
manifestação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Dispõe o Acórdão:
Acordam os membros da 8a TURMA/DRJ06 de Julgamento, por unanimidade de
votos, JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo parcialmente
o crédito tributário em litígio com as retificações indicadas nas Tabelas 3 e 4 do
voto (que se referem às Contribuições devidas à Previdência Social e ao Senar) e
com a exclusão integral das multas aplicadas por meio do AI de fls. 252/256
(código de receita 2408).
Recorre-se de ofício ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, por
força do disposto no Decreto no 70.235/1972, artigo 34, inciso I, em razão da
Fl. 3734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.203 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720005/2020-92
12
exclusão de valores em montante superior ao previsto na Portaria MF no 63, de
9/2/2017, artigo 1o, publicado no DOU de 10/2/2017.
À Delegacia da Receita Federal que jurisdiciona o domicílio do contribuinte, para
dar ciência deste Acórdão ao interessado, com a ressalva do direito de interpor
Recurso Voluntário, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, conforme facultado pela
legislação aplicável e demais providências de sua alçada, dentre as quais: a)
acompanhar o andamento do processo Mandado de Segurança – MS no
0001825.47.2015.4.03.6106 movido pelo contribuinte (considerando-se a
impossibilidade de cobrança até a solução desse litígio conforme discriminado nos
Anexos 2 e 3 do voto de fls. 2.077/2.079) e (b) verificar a existência de valores
depositados em Juízo relativamente ao processo judicial Ação Declaratória e
Condenatória no 0003585-07.2010.4.03.6106 (fls. 1.143/1.150) que transitou em
julgado após o lançamento (conforme documentos de fls. 1.115/1.119) passíveis
de serem convertidos em renda que possam abater ou extinguir a integralidade
dos valores de contribuição devida à Previdência Social que foram considerados
na autuação.
Despacho (Fl. 2154)
A EQUIPE REGIONAL DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – 8a REGIÃO FISCAL
proferiu despacho encaminhando o processo para a unidade de Crédito Tributário sob Júdice
verificar se com a decisão judicial com trânsito em julgado da Ação Declaratória e Condenatória no
0003585-07-2010.4.03.6106 houve extinção parcial do crédito tributário controlado no presente
processo por depósitos judiciais (certidão Fl.3550).
DESPACHO No 64.014/2023 - RFB/DRF/RIBEIRÃO PRETO/CTSJ (Fls. 3581/3588)
Este Despacho, proferido antes da ciência do Acórdão pelo Contribuinte, fez uma
análise das ações judiciais mencionadas com as seguintes conclusões:
a) Mandado de Segurança no 0001825.47.2015.4.03.6106: estão com a
exigibilidade suspensa, em face de decisão judicial, as contribuições
previdenciárias demonstradas no Anexo 2 que integra o Acórdão (fls.2077);
Quanto as contribuições previdenciárias consideradas com exigibilidade suspensa,
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal – DRF, em virtude da Sentença
proferida no Mandado de Segurança no 0001825.47.2015.4.03.6106, deve-se
esclarecer que, após encerrada a discussão na esfera administrativa, restando
definitivo os montantes com exigibilidade suspensa, deverá ser efetuado o
desmembramento e a transferência para novo processo dos valores apurados,
devendo o novo processo ser encaminhando a esta Equipe CTSJ para
acompanhamento da Ação Judicial.
Neste sentido, é necessário o trânsito em julgado administrativo, posto que os
valores constantes no Anexo 2 que integra o Acórdão, ainda podem ser objeto de
recurso. Ademais, no presente caso o contribuinte sequer foi cientificado sobre
Acórdão emitido pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil – DRJ
Fl. 3735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.203 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720005/2020-92
13
No que tange à Ação judicial 0003585-07.2010.4.03.6106 registre-se que foram
localizados no Sistema de Depósitos Judiciais/Extrajudiciais - SDJ os depósitos
judiciais abaixo relacionados referentes às competências 01/2016 a 12/2017,
vinculados ao CNPJ 49.652.290/0001-47, Conta Corrente 3970.280.14561 -4
Recurso Voluntário (fls.3592/3641)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 07/11/2023 com as
seguintes alegações e fundamentos:
Preliminarmente requer o não conhecimento do recurso de ofício, inclusive por
força da súmula CARF n. 103 (vinculante perante a Administração Tributária), uma
vez que o limite de alçada foi majorado por força da publicação da Portaria MF n.
2, de 17.2.2023, de R$ 2.500.000,00 para R$ 15.000.000,00;
Nulidade do Lançamento: no entendimento da recorrente, não é válido o relatório
fiscal superficial e precário, que não contém a devida motivação e por evidente
falta de investigação adequada dos fatos, cerceando o direito de defesa dos
contribuintes, devendo ser reconhecida, nestas situações, sua nulidade. O fato de
terem sido corrigidos alguns dos equívocos por ocasião da diligência realizada,
com a devida vênia, não tem o condão de tornar válido o lançamento que na
origem já estava comprometido;
A recorrente ressaltou por ocasião de sua manifestação ao referido trabalho de
diligência que, ao recompor as bases de cálculo mensalmente o procedimento
adotado pelo Sr. Agente da RFB implicou majoração das bases originalmente
autuadas pela fiscalização. Ou seja, em que pese o acerto do Sr. Agente da RFB ao
identificar os erros incorridos por ocasião da quantificação do lançamento, o
resultado de diligência acabou, de forma indireta, majorando as bases de cálculo
do lançamento, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
Ao analisar o tema, a DRJ confirmou a procedência das alegações da recorrente
no que tange à impossibilidade de se incluir nas bases de cálculo dos tributos
operações de simples remessa de mercadorias, decisão que deve ser mantida,
caso o recurso de ofício seja conhecido.
Além disso, a DRJ ratificou parte dos cálculos promovidos em sede de diligência e
promoveu algumas correções nos demonstrativos preparados pelo Sr. Agente da
RFB.A DRJ acolheu o trabalho de diligência que, de um lado, incluiu nas bases de
cálculo todas as notas fiscais de venda para entrega futura (tributadas pela
recorrente) e exclui as notas de simples remessa de mercadorias (não tributadas
inclusive por orientação do Fisco), limitando os ajustes promovidos às bases de
cálculo autuadas. Em alguns casos a base obtida na coluna H supera aquela
adotada originalmente pela fiscalização na coluna D. Nestas situações, conforme
consignado no v. acórdão, a DRJ limitou o valor da base àquele indicado
inicialmente nestes autos, evitando-se, assim, qualquer risco de majoração no
lançamento.
Fl. 3736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.203 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720005/2020-92
14
Ocorre que ao comparar o referido demonstrativo preparado pela DRJ com os
demonstrativos apresentados pela recorrente por ocasião da impugnação (fls.
791-792), é possível constatar alguns descompassos que merecem retificação
pelo CARF, sob pena de justificar a existência de valores supostamente devidos
pela recorrente.
Logo, é imperioso que os valores acima sejam retificados, sob pena de não se
excluir corretamente os valores da apuração, justificando novamente a indevida
tributação de montantes que não representam receitas da atividade da
recorrente.
Não obstante o valor total das notas fiscais de venda para entrega futura
indicadas no demonstrativo preparado pela DRJ esteja convergente com aquele
informado nos demonstrativos da recorrente, no montante total de R$
48.504.248,17 para todos os períodos autuados, algumas notas foram alocadas
para períodos de apuração equivocados (Fl. 3607);
Em suma, acertada é a decisão da DRJ com relação ao mérito da questão, bem
como no que tange à impossibilidade de majoração do lançamento. Por outro
lado, devem ser ajustados os valores supramencionados e indicados no Anexo 1
do acórdão, sob pena de distorção nos montantes ao final apurados para cada
competência.
Ocorre que o v. acórdão houve por bem manter tais montantes nas bases de
cálculo, sob o argumento de que inexiste na legislação que rege a matéria
qualquer dispositivo que determine a exclusão das notas de devolução para efeito
de quantificação dos tributos, sendo que o Sr. Agente da RFB competente para
formalizar o lançamento é categórico ao afirmar (em mais de uma oportunidade)
que tais montantes não devem integrar a apuração dos tributos. (ALTEROU O
CRITÉRIO JURÍDICO DO LANÇAMENTO Fls 3609/3610) - afronta aos arts. 146 e 149
do CTN. Daí a necessidade de reforma do acórdão ora recorrido, determinando-se
a exclusão das notas fiscais de devolução de vendas individualizadas nos
demonstrativos de fls. 791-792.
Merece destaque também o acórdão n. 2202-004.818, de 4.10.2018, proferido
pelo CARF e cuja ementa segue parcialmente reproduzida abaixo:
“DEVOLUÇÃO DE VENDAS. EXCLUSÃO DA RECEITA BRUTA. AGROINDÚSTRIA. No
cômputo da base de cálculo das contríbuíções prevídencíárías sobre a receíta
bruta da agroíndústría devem ser excluídas as devoluções de venda”.
Foram mantidas, por erro, em alguns meses, montantes nas bases de cálculo que
consideraram o valor correspondente do IPI, mesmo após a fiscalização ter
considerado que não deveriam ser considerados, porém o Acórdão os manteve
sob a alegação de ausência de previsão legal para tal exclusão;
A decisão da DRJ deve ser parcialmente reformada nesta questão, cancelando-se
os valores relacionados com as multas impostas à recorrente sobre as matérias
cujo não recolhimento dos tributos decorre de ordem judicial. Com relação aos
Fl. 3737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.203 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720005/2020-92
15
valores vinculados à aludida medida judicial (principais e juros), confirmando-se a
existência de concomitância entre esferas, requer-se o sobrestamento da
cobrança até o encerramento daquele processo perante o Poder Judiciário.
a DRJ considerou alguns valores menores a título de notas fiscais de revenda de
mercadorias, montantes estes que integram a base de discussão naquela medida
judicial e que, portanto, devem ser considerados tanto para efeito de
cancelamento das multas de ofício, como para fins de suspensão das cobranças
(novembro de 2016, janeiro e abril de 2017).
Em suma, confirmada a existência de concomitância entre esferas, requer-se seja
provido o presente recurso, de um lado para cancelar-se as penalidades mantidas
pela DRJ após o resultado de diligência e determinar o sobrestamento das
cobranças até o encerramento do processo judicial. E, de outro lado, para que o
demonstrativo preparado pela DRJ seja retificado, considerando-se os
fundamentos jurídicos apresentados nesta defesa, bem como as próprias bases
utilizadas pela recorrente para a quantificação dos tributos.
Contesta a contribuição ao SENAR sobre as receitas de exportação – adotado pela
DRJ para o mês 06/2016, contudo, para o mês de maio de 2017, ao contrário de
determinar o cancelamento integral da cobrança em razão do recolhimento
efetuado, pois a decisão apenas determinou a redução do crédito tributário de R$
87.854,80 para R$ 15.452,43. certo é que o valor exigido pelo Fisco a título de
SENAR vinculado às receitas de exportação é exatamente idêntico àquele objeto
das guias de recolhimento acostadas aos autos. Não há outra explicação senão a
de que os valores exigidos correspondem justamente aos montantes recolhidos
pela recorrente, sendo improcedente a pretensão de cobrança, ainda que
parcial.
Em suma, requer-se o cancelamento integral da autuação e a consequente
retificação do Anexo 4 (fl. 2080), na medida em que os valores exigidos a título de
SENAR vinculado às operações de exportação ou foram quitados integralmente
pela recorrente ou estão acobertados pela imunidade constitucional, não sendo
crível a manutenção de qualquer exigência pautada no aperfeiçoamento do
critério jurídico do lançamento.
Considerando o trânsito em julgado daquela ação (processo n. 0003585-07.2010.
4.03.6106) favoravelmente aos interesses do Fisco, cabe à União adotar as
providências cabíveis relacionadas com a conversão em renda dos depósitos,
oportunidade em que a RFB poderá abater esses montantes dos tributos exigidos
nos presentes autos, evidentemente, sem a imposição de quaisquer multas e
juros. Até que isso ocorra, deve-se manter exigibilidade dos respectivos créditos
tributários suspensa.(FL 3632 – ORICANA) E INEXISTE qualquer valor passível de
ser exigido da empresa.
Portanto, considerando que a DRJ não diverge da recorrente no sentido de que a
empresa (adquirente) estava impedida de promover as retenções para as
aquisições vinculadas ao aludido produtor rural (questão que deve ser
Fl. 3738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.203 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720005/2020-92
16
confirmada, caso o recurso de ofício seja conhecido), certo é que todas as notas
fiscais informadas no demonstrativo de fl. 913 e que compuseram a apuração da
recorrente (CFOPs 1101 e 2101) devem ser expurgadas da autuação. Logo,
requer-se o acolhimento do recurso para que sejam promovidas as retificações
necessárias nos aludidos demonstrativos que acompanham a decisão.
Especialmente sobre a parcela dos valores não excluída pela diligência sob o
entendimento de que tais aquisições foram efetuadas junto a produtores rurais
pessoas físicas, a recorrente esclareceu que, de fato, o Sr. Agente da RFB está
correto. Contudo, a exemplo dos casos anteriores, a recorrente promoveu a
quitação dos tributos sob sua responsabilidade, seja por meio de pagamentos,
seja por meio de depósitos judiciais. É o que se verifica no demonstrativo de fl.
913 e comprovantes a ele vinculados. Além disso, a recorrente apresentou
exemplos relacionados com os próprios produtores indicados nos itens 84, 85 e
86 do relatório de diligência, conforme demonstrativo e respectivos documentos
disponíveis na fl. 2067.
Portanto, a recorrente pleiteou na sua manifestação de fls. 2055-2056 a
retificação dos demonstrativos preparados em sede de diligência, considerando-
se as informações e esclarecimentos mencionados acima.
Ora, com a devida vênia, é certo que na petição de fls. 2055-2056 a recorrente
pleiteou expressamente a retificação dos demonstrativos elaborados pelo Sr.
Agente da RFB, justamente porque há prova do recolhimento dos tributos para
tais produtores, conforme consta no arquivo de fl. 2067 e de forma mais
detalhada no arquivo de fl. 913.
Portanto, a DRJ partiu de premissa equivocada nesse tema, o que impõe a
reforma da decisão para que sejam considerados os pagamentos/depósitos
efetuados pela empresa, sob pena de recolhimentos em duplicidade e
enriquecimento ilícito do Estado.
Finaliza o RECURSO com as seguintes conclusões e requerimentos, pois o Acórdão
recorrido:
excluiu das bases de cálculo os valores correspondentes às notas de remessa de
mercadorias (item “a” acima e Anexo 1);
manteve nas bases de cálculo os valores relacionados com as devoluções de
vendas e ao IPI (itens “b” e “c” acima);
segregou da autuação os valores relacionados com as receitas decorrentes de
revendas em razão da existência de processo judicial (item “d” acima e Anexo 2),
elaborou-se o Anexo 3 (fls. 2078-2079), que para indicar a “Contribuição
Previdenciária incidente sobre a receita bruta (própria), sem exigibilidade
suspensa, após a retificação efetuada pela fiscalização em diligência fiscal limitada
aos valores originalmente lançados”.
Fl. 3739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.203 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720005/2020-92
17
Abateu dos valores depositados em juízo pela recorrente das bases de cálculo da
autuação (item “a” acima);
excluiu das bases de cálculo dos valores atinentes às aquisições cuja retenção não
poderia ser efetuada por determinação judicial (item “b” acima);
excluiu nas bases de cálculo dos valores relativos às aquisições junto aos
produtores pessoas jurídicas (item “c” acima), elaborou-se o Anexo 7 (fls. 2088-
2089), que para indicar os “Valores de contribuições devidas por sub rogação
retificadas”
Requer:
a retificação do Anexo 3 considerando-se tanto os fundamentos apresentados
neste recurso, como as retificações que se impõem como decorrência da própria
decisão da DRJ na parte em que concordou com as alegações de defesa da
recorrente.
Portanto, requer-se a retificação do Anexo 7 considerando-se tanto os
fundamentos apresentados neste recurso, como as retificações que se impõem
como decorrência da própria decisão da DRJ na parte em que concordou com as
alegações de defesa da recorrente.
Finaliza, pedindo a reforma do Acórdão e a anulação do lançamento nos seguintes
termos:
Em face de todas as considerações acima, requer-se o conhecimento e o integral
provimento do presente recurso voluntário, a fim de que seja reconhecida a
nulidade do trabalho fiscal, em razão da falta de aprofundamento na investigação
dos fatos e consequente vício de motivação.
Caso assim não se entenda, com relação à parcela exonerada pelo v. acórdão,
requer-se o não conhecimento do recurso de ofício por força da súmula CARF n.
103. Caso assim não se entenda, requer-se seja negado provimento ao recurso
de ofício, mantendo-se a decisão em relação aos créditos tributários exonerados,
motivo pelo qual a recorrente reitera integralmente as razões apresentadas na
impugnação.
Com relação à parcela do crédito tributário mantida pelo v. acórdão, requer-se o
conhecimento e integral provimento do recurso voluntário, cancelando-se
integramente a autuação. Isso porque os fundamentos que a justificam a
manutenção parcial da autuação contrariam a legislação tributária em vigor, assim
como deixam de considerar aspectos fáticos relevantes para o deslinde do
presente caso. Além disto, requer-se a correção e retificação dos demonstrativos
preparados pelas d. autoridades julgadoras nos termos demonstrados na
presente defesa.
Requer-se ainda a produção de todas as provas admitidas em direito, bem como a
realização de eventuais diligências e perícias, nos termos e para os efeitos dos
arts. 16 e 18 do Decreto n. 70235, em respeito ao princípio da verdade material.
Fl. 3740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.203 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720005/2020-92
18
Subsidiariamente, caso não sejam acolhidos os fundamentos acima, o que se
admite apenas para fins de argumentação, deve ser afastada a incidência dos
juros de mora sobre os valores da multa de ofício, pois o art. 61 da Lei n. 9430,
somente autoriza a incidência de juros sobre débitos “decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal”, sendo que os
parágrafos 1o e 2o tratam minuciosamente do cálculo das multas sem prescrever
a incidência de juros sobre elas. Vale destacar, ainda, que a interpretação
conjunta dos arts. 113 e 139 do CTN evidência a inexistência de fundamento legal
para a incidência dos juros de mora sobre os valores relativos à multa de ofício
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Diante de todo o exposto, resolvem os membros do colegiado, por unanimidade,
converter o presente julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem faça as seguintes
verificações e, ato contínuo, demonstre as suas conclusões considerando as provas apontadas
pelo RECORRENTE nos termos abaixo:
1. Assegurar que as retificações efetuadas pela DRJ no lançamento das
contribuições incidentes sobre a receita bruta própria, tenham como limite o montante das
contribuições originariamente consideradas no lançamento cientificado ao sujeito passivo
a cada competência no Auto de Infração (conforme determinado no Acórdão DRJ);
2. Verificar se na base de cálculo remanescente da contribuição para o
SENAR existem pagamentos comprovados que, em caso positivo, devem ser excluídos da
base de cálculo correspondente (fl. 2080 e DARF Arquivo não paginável anexado Fl.792 –
Demonstrativo 05-2017) com vistas a eventual exclusão do lançamento;
3. Verificar se as operações de sub-rogação de aquisição de produtor rural
pessoa física de Ronaldo Dias Junqueira foram consideradas para exclusão da base de
cálculo as CFOPs 1101 e 2101, uma vez que a Recorrente estava impedida por força de
decisão judicial de fazer a respectiva retenção;
4. Verificar se existem contribuições remanescentes quanto a sub-rogação
de produtor rural pessoa física abrangida pelos depósitos judiciais citados que não foram
excluídos do lançamento em conjunto com a respectiva multa OU SE HÁ PAGAMENTOS
COMPROVADOS DE SUB-ROGAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS não considerados no lançamento;
5. Verificar se as multas de ofício sobre os depósitos judiciais foram
excluídas em sua completude da base de cálculo do lançamento;
Fl. 3741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.203 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720005/2020-92
19
6. Verificar se ainda existem valores relativos a vendas canceladas ou
devolvidas constantes na base de cálculo do lançamento que devem ser excluídas;
Ao final, seja encaminhado o relatório conclusivo e os seus respectivos
demonstrativos para o contribuinte para, caso deseje, se manifestar em 30 dias. Decorrido o prazo
seja enviado a este Conselho as informações da diligência e a manifestação do Contribuinte para
novo julgamento. É como voto.
Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes - Relator

Fl. 3742
DF CARF MF
Original